Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-60.2024.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a Autora não comprovou a constituição em mora da Ré. Recurso da Autora. Alegação de que encaminhou a notificação extrajudicial no endereço exato, constante do contrato de financiamento, sendo esse o único requisito exigido para caracterização da constituição

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a Autora não comprovou a constituição em mora da Ré. Recurso da Autora. Alegação de que encaminhou a notificação extrajudicial no endereço exato, constante do contrato de financiamento, sendo esse o único requisito exigido para caracterização da constituição do devedor fiduciante em mora, ainda que referida correspondência tenha retornado sem efetivo recebimento sob a rubrica "Não procurado". Sustenta que era incumbência da Apelada informar o endereço correto, não podendo ser prejudicada pelo fato de existir inexatidão quanto aos dados fornecidos pelo contratante no momento da formalização do negócio jurídico ou eventual má-fé do devedor fiduciante, devendo ser considerada válida a constituição em mora. Argumentos recursais que prosperam. Instrumento hábil para comprovação da mora. Tema Repetitivo no 1.132 do C. STJ. É suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Requisitos da petição inicial que foram plenamente preenchidos. Observância do disposto no art. 2°, §2° do Decreto Lei. 911/69. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO